Tribunal: TJMT
Processo: 1040820-26.2021.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040820-26.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVAR POLESSO - CPF: 397.466.661-34 (APELADO), ADMILSON DA SILVA - CPF: 038.258.671-96 (APELANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), AMANDA OLIVEIRA DA SILVA (APELANTE), DANIEL ALVES DOS SANTOS CABRAL - CPF: 082.858.621-78 (APELANTE), JEAN DE SIQUEIRA - CPF: 065.800.511-16 (APELANTE), AMANDA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.836.361-00 (APELANTE), FABIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 667.219.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 026.607.721-85 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO EDUARDO GENARO AZEVEDO - CPF: 001.647.051-63 (VÍTIMA), JOAO ABEL CAMPOS DE SOUSA - CPF: 919.963.921-15 (VÍTIMA), REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA - CNPJ: 25.152.779/0001-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL ALVES DOS SANTOS CABRAL - CPF: 082.858.621-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN DE SIQUEIRA - CPF: 065.800.511-16 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.836.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Admilson da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.
1040820-26.2021.8.11.0002,
que julgou procedente a denúncia para condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa do réu postula a absolvição com amparo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da ausência probatória da autoria, avocando o princípio
do in dúbio pro reo
(Id. 189655229).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o desprovimento do recurso interposto pelo acusado, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau (Id. 189655252).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (Id. 198757163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 24-12-2021, por volta das 11h33 min, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, bairro Planalto Ipiranga, Várzea Grande/MT, os denunciados Admilson da Silva e Jean de Siqueira, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, transportavam arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, marca Rossi, n. de série 8340, contendo 03 (três) munições intactas, do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, na data e horário supramencionados, os denunciados trafegavam em via pública no automóvel Hyundai, modelo HB20, placa MSC1J12, quando foram abordados por uma guarnição da polícia militar, em razão de informação anteriormente recebida de que um veículo com essas características teria sido utilizado em roubo a um estabelecimento comercial, e flagrados com a arma de fogo acima descrita no interior do carro, especificamente dentro do painel, na parte de baixo do volante, o que culminou na prisão em flagrante delito dos denunciados.

Ainda, exsurge do caderno investigativo que foi localizado na residência do denunciado Admilson da Silva, também, 01 simulacro de pistola.

Assim agindo, os denunciados incorreram na figura típica descrita no artigo 14 da Lei no 10.826/03, qual seja, porte compartilhado de arma de uso permitido.

Ante o exposto, denuncio
Admilson da Silva e Jean de Siqueira,
como incurso nas disposições do
art. 14 da Lei no 10.826/03 c/c art. 29, do Código Penal,
e requeiro seja recebida a presente e procedida à citação dos denunciados para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, com as respectivas condenações e respectiva perda dos bens apreendidos em favor da União, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394, §1o, inciso I, do Código de Processo Penal.”

Diante disso, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado como incurso nas sanções do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Nesta sede recursal, a defesa do apelante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Compulsando os autos, observa-se que a sentença proferida em primeiro grau é legalmente perfeita, uma vez que foi devidamente fundamentada e encontra-se em harmonia com os elementos de provas constantes nos autos, até porque a alegação do apelante de que não estava no interior do veículo HB20 e na companhia do corréu Jean na ocasião da apreensão da arma de fogo, não encontra nenhum respaldo neste caderno processual.

Ademais, coaduno inteiramente com os argumentos lançados no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, no qual adoto como razões de decidir.

“Examinando as provas constantes nos autos, constata-se que remanesce clara a
materialidade delitiva
, exuberantemente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 189654668), Boletim de Ocorrência (ID 189654671), Termo de Exibição e Apreensão (189654698), Relatório Policial (189654699), Laudo Pericial (ID 189655180), o qual foi concludente acerca da eficiência da arma para a produção de disparos.

Outrossim, a
autoria delitiva
é evidente nos autos, eis que emerge das circunstâncias fáticas apuradas, corroboradas pela prova oral judicializada, principalmente pelas declarações dos policiais militares, a qual destaco trecho do depoimento do Policial Militar
Jackson Francisco dos Santos
na fase inquisitiva:

“QUE na data de hoje na companhia do Policial Militar FABIO GOMES DE OLIVEIRA, esta guarnição recebeu informação via grupo de WhatsApp que o veículo HB20 DE PLACA OBH9H11 DE COR PRATA havia participado de um roubo a estabelecimento comercial e na mesma ocasião, também tomaram de roubo um veículo CRV DE COR PRETA PLACA MSC1J12, e que o referido veículo estaria circulando em atitude suspeita nas mediações dos bairros Ipase e Imperador; QUE através dessas informações esta equipe deslocou para região em patrulhamento e logrou êxito em visualizar o veículo e quando nos preparamos para realizar a abordagem foi possível visualizar que o indivíduo que estaria no banco de traz tirava suas vestes, sendo assim realizados a abordagem do veículo e em busca veicular foi localizado pelo SD PM FRANCISCO um REVOLVER CAL. 38 ROSSI COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA COM 3 MUNIÇÕES INTACTAS dentro do painel, na parte de baixo do volante; QUE logo em seguida foi entrado em contato com a vítima do roubo do veículo CRV, Sr. FERNANDO que por fotos enviados via WhatssApp reconheceu o suspeito JEAN e nos complementou que havia um indivíduo magro, negro e vestido de calça no momento do roubo; QUE com estas informações foi feito contato com a ALI do 4o BPM, onde

os informou que no momento do roubo, havia um tornozelado de nome: DANIEL ALVES DA SILVA CABRAL, e que o monitorado estaria no mesmo endereço do condutor do VEÍCULO HB20; QUE com essas informações foi realizado o deslocamento ate o endereço na Rua Rondonópolis, QD 13, CASA 27, onde localizamos a suspeita AMANDA, esposa do suspeito ADMILSON, que segundo informações é a responsável pela comercialização dos produtos roubados; QUE nesse referido local não foi localizado o suspeito DANIEL, porem em monitoramento de sua tornozeleira, conseguimos localizar o mesmo na Rua Pontes e Lacerda do mesmo bairro (...)” ID. 189654673.

(...)

“ (...) O apelante Admilson ao ser interrogado em Juízo, negou que estivesse no interior do veículo HB20 e na companhia de Jean no momento da apreensão da arma de fogo. Aduziu que teria emprestado o referido veículo para Jean e Daniel Alves, sendo que estes foram abordados e apreendidos na rua na posse do seu carro e da arma de fogo. Por fim, Admilson alegou que no momento da prisão de Jean, o interrogando estava na sua residência, tendo sido surpreendido pelos Militares já com Jean preso, oportunidade em que todos foram conduzidos para Depol.

(...)

Em Juízo, o PM Jackson Francisco dos Santos, a despeito de não conseguir mencionar os nomes dos acusados, ante lapso temporal decorrido entre a ocorrência e a data de sua oitiva, ratificou em Juízo que no dia e horários dos fatos realizaram a abordagem de dois indivíduos, os quais trafegavam no veículo HB20, após visualizarem um suspeito (Jean) retirando suas vestes e se deitando no bando de trás do carro, o qual era conduzido por um segundo suspeito (Admilson), sendo que durante buscas no automóvel foi localizado no painel do carro a arma apreendida nos autos. Em continuidade nas diligências, um dos suspeitos detidos no automóvel HB20 (Jean) acabou sendo reconhecido por uma vítima de roubo levado a efeito no dia anterior, bem como os militares obtiveram informações que um indivíduo tornozelado esteve no local do roubo, no mesmo horário do crime, o qual foi identificado como Daniel Alves, tendo a localização da tornozeleira apontado justamente o endereço do condutor do veículo HB20, qual seja, o segundo detido (Admilson). Prosseguindo, de acordo com o Militar, o indivíduo Daniel e mais uma mulher também foram detidos e encaminhados a DEPOL, na companhia de Jean e Admilson. Por fim, o PM Jackson Francisco dos Santos consignou que os dois detidos dentro do carro apontaram onde a arma estava escondida dentro do HB20, demonstrando que ambos tinham domínio e conhecimento da arma de fogo apreendida. Registra-se que, cuidando-se de declarações prestadas por Policiais, não é demais pontuar a pacífica orientação jurisprudencial no sentido de se dar credibilidade àqueles depoimentos, pois a condição de agentes da segurança pública não retira a confiabilidade de seus testemunhos, mormente quando colhidos e confirmados em Juízo. Além do mais, não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas. Nesse contexto, a despeito da negativa de autoria de Admilson, bem como da versão de Jean de que quem estava consigo era Daniel, verifica-se dos despachos da autoridade policial, da narrativa do boletim de ocorrências, bem como das declarações do Policiais Militares, que quem realmente estava no veículo HB20, transportando a arma de fogo de forma compartilhada, realmente são os réus Admilson e Jean, restando claro que Daniel foi detido posteriormente, após rastreio de sua tornozeleira eletrônica, em local diverso da apreensão da arma de fogo. Afirma-se isso, pois, após o encerramento da instrução criminal, foi requerido relatório da tornozeleira eletrônica instalada em Daniel, tendo o referido relatório indicado que entre as 10h00min e 12h00min, do dia 24.12.2021, Daniel se encontrava na rua Pontes e Lacerda, Bairro Novo Mato Grosso (antigo 13 de setembro), nesta Cidade, ou seja, aproximadamente 10 (dez) KM de distância do local da abordagem de Admilson e Jean, que foi levada a efeito no Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, Bairro Planalto Ipiranga, Várzea Grande/MT, às 11:33min (docs. anexos e ids. . 73229412 - Pág. 5 e id. 76309701 - Pág. 8/9). Portanto, a tentativa de Jean em inocentar Admilson e tentar fazer crer que era Daniel o seu “comparsa”, não passou de ilação que, por consequência, fez cair por terra a negativa de autoria de Admilson, pois a sua presença no local dos fatos encontra-se demonstra pelos documentos dos autos, quais sejam, despachos da autoridade policial, da narrativa do boletim de ocorrências, bem como das declarações do Policiais Militares, fato esse acolhido pelo Juízo sentenciante. (...)” (ID. 189655252).”

Dessa forma, não há falar em absolvição, de modo que afigura-se escorreita a sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024